Tribunal: TJES
Processo: 5006389-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006389-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFIK NEVES PESSOA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006389-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFIK NEVES PESSOA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITOS PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rafik Neves Pessoa, preso preventivamente por suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, em decorrência de flagrante ocorrido em Cariacica/ES, no qual foram apreendidos 210 pinos de substância análoga à cocaína. A Defesa sustenta ausência de fundamentação da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis e necessidade de cuidados médicos específicos, postulando a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se há elementos que autorizem a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base em alegações de saúde do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por se tratar de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se suficientemente fundamentada na presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, conforme descrito nos autos e nos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante.

A quantidade significativa de droga apreendida — 210 pinos de substância análoga à cocaína — revela gravidade concreta do delito e justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

As condições subjetivas favoráveis do paciente (residência fixa, primariedade, etc.) não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Não foi apresentada prova inequívoca de que o paciente esteja acometido de enfermidade grave que demande tratamento incompatível com o ambiente carcerário, tampouco de que a unidade prisional não possa prestar o atendimento necessário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da prisão domiciliar por motivo de saúde, o que não restou evidenciado nos autos.

A decisão do juízo de origem observa o princípio da confiança no magistrado natural, por estar mais próximo dos fatos e dos elementos do processo, com melhores condições de avaliar a necessidade da medida cautelar extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de quantidade significativa de entorpecentes apreendidos autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

A fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante atende aos requisitos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP.

Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar por razões de saúde depende de comprovação inequívoca da gravidade da doença e da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312, 313, 318, 319; Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 24.05.2016, DJe 03.06.2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 27.04.2021, DJe 05.05.2021; STJ, RHC 144.324/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 30.03.2021, DJe 08.04.2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 13.04.2021, DJe 20.04.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006389-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: RAFIK NEVES PESSOA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFIK NEVES PESSOA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES
, nos autos do processo tombado sob nº

0000817-58.2025.8.08.0012, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do paciente, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Outrossim, aduz que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, bem como que a quantidade de droga apreendida (210 pinos de cocaína) não indica
possível reiteração delitiva
ou participação em cadeia de tráfico. Além disso, assevera que o paciente necessita de cuidados médicos especiais em razão das patologias apresentadas.

O paciente é acusado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Emerge do APDF que, no dia 16/4/2025, o serviço reservado do 7º BPM repassou informações ao Pelotão de Força Tática de que o acusado
Rafik Neves Pessoa
estaria na fachada de uma residência localizada na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Aparecida, Cariacica/ES, em posse de armas de fogo e colocando a vida de terceiros em risco.

De posse dessas informações, as guarnições da Força Tática se deslocaram até o local, onde, de imediato, foi possível visualizar o suspeito debruçado sobre a janela da referida residência, portando uma pistola nas mãos. Ao notar a aproximação das viaturas, o indivíduo correu para o interior do imóvel.

Diante disso, as equipes tentaram adentrar à residência. Contudo, foi necessário que familiares abrissem o portão para viabilizar o acesso dos agentes da lei ao pavimento onde o suspeito havia sido visualizado.

Quando os militares chegaram até Rafik, a arma já não estava mais em suas mãos, tendo sido deixada sobre a pia da cozinha, ao lado de uma sacola. Durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Ao verificar o armamento visualizado anteriormente, constatou-se tratar-se de uma pistola de airsoft, bastante semelhante a uma arma de fogo, tanto em modelo quanto em peso.

Na sequência, ao inspecionar a sacola localizada ao lado da pistola de airsoft, foi verificado que, em seu interior, havia diversos pinos contendo substância análoga à cocaína, posteriormente contabilizados em 200 unidades.

Durante buscas adicionais no imóvel, foi localizada uma espingarda de pressão (arma de chumbinho) no quarto, bem como 10 (dez) unidades de cocaína no interior de um veículo estacionado no térreo, de placas PPC9I94.

No caso em testilha, não se discute a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em sede de Audiência de Custódia (ID 13366585, pp 49/51):

“
No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa.
A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, diante do auto de apreensão juntado ao Auto de Prisão em Flagrante Delito (APDF) em que consta que foram apreendidos 210 (duzentos e dez) pinos de substância análoga a cocaína, bem como de fortes indícios de autoria por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto
. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa”. (negritos nossos)

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

É de se pontuar, ainda, que, na esteira do entendimento esposado pelo c Superior Tribunal de Justiça, “O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra” (RHC n. 144.324/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/3/2021, DJe de 8/4/2021.)

Na hipótese em testilha, não restou comprovado que o paciente esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Digno de nota ressaltar, por fim, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)